Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718333-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FREGONASSE CIRILLO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FREGONASSE CIRILLO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0710530-18.2021.8.07.0001, proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125632216 do processo originário) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre quantia depositada em contas correntes do agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza salarial da constrição judicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o montante penhorado ostenta natureza salarial, porquanto decorrente da prestação de serviços de consultor de vendas, de modo que se constitui em verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assevera que devem ser considerados impenhoráveis valores depositados em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisum, para que seja desconstituída a constrição judicial. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 108220429 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese em apreço, o cumprimento de sentença não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não está albergada pela regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do aresto transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Segundo a regra inserta no art. 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Dessa forma, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de impossibilidade de penhora de outros bens. Além disso, é necessária a demonstração de que a penhora não irá se converter em forma de execução excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória proposta pelo agravado fundamentado em contrato de prestação de serviços educacionais. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à legalidade de penhora de quantia de R$ 2.548,53 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) depositada em contas bancárias do executado, porquanto ostentaria natureza salarial e, portanto, alimentar. Apesar do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não forma apresentados elementos de prova aptos a demonstrar a natureza alimentar da verba constrita. Com efeito, incumbe ao devedor demonstrar que que o montante atingido pela constrição judicial tem natureza salarial, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados destas egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH - 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364932, 07178399320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, o agravante juntou aos autos de origem comprovantes de rendimento que indicam ocupar cargo de diretor administrativo (IDs 108204436, 108204437 e 108204438), apontando-se que os valores pagos constituem retiradas a título de pro labore. Sabe-se que a remuneração de diretores não é limitada a retiradas dessa natureza, mas são também compostas pela distribuição de lucros. Logo, os comprovantes não atestam, de forma categórica, a verdadeira renda do agravante. Ademais, foi juntada aos autos declaração do empregador (ID 122079058), afirmando que o agravante exerce atividade de consultor de vendas, em contradição com os comprovantes de retirada a título de pro labore. Por fim, os extratos bancários de ID’s 108204433, 108204434 e 108204435 indicam movimentações financeiras acima dos valores declarados a título de remuneração mensal pelo agravante, reforçando a conclusão de que sua renda é superior à informada. Outrossim, deixou o agravante de demonstrar que a constrição judicial teria o condão de comprometer a sua subsistência e de familiares, limitando-se a tecer afirmações de caráter genérico a este respeito. Portanto, não havendo a comprovação de que a verba penhorada tenha natureza alimentícia ou salarial, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.